Tribunal: STF
Processo: AI 612996
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE 
   ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 
   DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE 
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 
   279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.